Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737917-37.2023.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE NANCI TEREZINHA DE REZENDE, MARCIO LUCIO NUNES BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO contra decisão exarada no ID 64226011, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta pelo agravante, tendo em vista a inadequação da via recursal eleita. O agravante, nas razões ofertadas no ID 65232340, afirma que, ao caso em exame, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se trata de erro grosseiro, dada a existência de dúvida a respeito do recurso cabível. Pondera, nesse sentido, que o ato judicial impugnado foi denominado de sentença, o que ensejou a interposição de recurso de apelação, ao invés de agravo de instrumento. Após discorrer a respeito da matéria objeto do recurso de apelação interposto, o agravante postulou a reconsideração da r. decisão recorrida e, em caráter subsidiário, a submissão do agravo interno à análise do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e admitido o processamento da apelação cível. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa a presença de qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão denegatória de conhecimento ao recurso de apelação. Com efeito, de acordo com a fundamentação do decisum recorrido, não há razão para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao caso em exame, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível para impugnar decisão judicial que encerra o incidente de habilitação de sucessores em caso de falecimento de parte do processo. O fato de o d. Magistrado de primeiro grau haver atribuído à decisão exarada a denominação de sentença não tem o condão de gerar dúvida objetiva, de modo a justificar a interposição de recurso diverso daquele previsto no Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração e, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024 às 14:12:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora